Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717362-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDISLEY ALVES BATISTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WENDISLEY ALVES BATISTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706525-62.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante. O agravante, afirma, em breve resumo, que ajuizou a ação em curso no primeiro grau com o fim de questionar ato administrativo consubstanciado no critério de atribuição da pontuação aos candidatos ao cargo de escrivão da polícia civil do Distrito Federal na prova de digitação. Aduz que o edital definiu que seria aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtivesse pelo menos 6,00 pontos, que seria calculado com base no maior número de toques líquidos entre todos os candidatos que participaram da prova, que consistiria na nota máxima da prova. Destaca que não alcançou a nota mínima para a aprovação para a fase seguinte, obtendo a nota 5,67, que levou em consideração o NTL de 478,5 obtido pelo primeiro colocado nesta etapa, o que não pode ser admitido, pois o candidato escreveu o texto fornecido pela banca mais de uma vez, embora o edital não tenha deixado claro essa possibilidade. Afirma que, em se calculando a quantidade aproximada de caracteres do texto fornecido (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200, o que, ao aplicar a fórmula, indicaria que sua nota seria 7,5, o que garantiria sua participação nas próximas etapas do concurso. Em razão destes argumentos, entende que houve violação ao princípio da vinculação ao edital, o que não pode ser permitido. Explica, ainda, que a interpretação conferida pela banca examinadora não se mostra razoável, pois admitiu a digitação do texto mais de uma vez, o que aumentou consideravelmente o MNTL alcançado e afrontou a isonomia do certame. Afirma que à época da publicação do edital houve impugnação, por outro candidato, acerca do critério de pontuação adotado, o que restou indeferido pela banca examinadora. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, sem a oitiva da parte contrária, para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais fases do certame público. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido aos IDs 35774268 e 35774269. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 125945819 dos autos de origem): I – WENDISLEY ALVES BATISTA pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas demais etapas. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa do concurso público para Escrivão de Polícia da PCDF. Foi aprovado nas primeiras etapas, classificando-se para participação na prova de digitação. Diz que o edital previa a digitação de um texto de aproximadamente 2000 caracteres. Por isso, digitou o texto apenas uma vez. Com a divulgação do resultado, verificou que outros candidatos digitaram o texto mais de uma vez, o que elevou a nota de corte. Com isso, não atingiu nota suficiente para aprovação. Interpor recurso administrativo, sem sucesso. Argumenta que seria aprovado se a nota de referência fosse de, no máximo, 200 pontos. Aponta ofensa aos termos do edital. Alega não ser razoável admitir a digitação do texto mais de uma vez. Acrescenta que houve violação à isonomia, pois alguns candidatos digitaram o texto mais de uma vez, obtendo vantagem. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação profissional. O edital trata da prova prática de digitação em seu item 12: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. O requerente não alcançou a nota mínima para aprovação, que é de seis pontos. Alega que o edital não prevê a possibilidade de digitação do texto a ser copiado mais de uma vez. Como se limitou a digitar o texto apenas uma vez, sua nota geral restou rebaixada. Argumenta que, se a nota máxima fosse de 200 pontos, teria alcançado a nota mínima. Não procede a alegação do candidato. O critério de avaliação foi definido no edital de forma clara e precisa, estabelecendo-se o valor mínimo de 100 toques líquidos por minuto (NTL) para avaliação. O candidato que não alcançar 100 toques líquidos obtém automaticamente a nota zero e resta eliminado do certame. Os candidatos com NTL superior a cem podem ter sua nota calculada. O critério adotado pelo edital para o cálculo da nota envolve avaliação comparativa entre os candidatos, pois o maior número de toque líquidos alcançado dentre todos os concorrentes é incluído na equação de apuração da nota, que é a seguinte: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), onde NTL é o número de toques líquidos obtido pelo candidato e MTNL é o maior número de toques líquidos alcançado dentre os candidatos. Ao contrário do que alega o requerente, o edital não determina que o texto deva ser copiado apenas uma vez. Essa foi uma interpretação feita pelo próprio candidato, mas sem base no texto do edital. A alegação de que o edital se refere a “um texto” a ser digitalizado não significa que esse texto só possa ser digitalizado uma vez. Indica apenas que foi disponibilizado um texto para reprodução – e não dois textos. Esse entendimento errôneo não encontra amparo na letra do item 12 do edital, que não limita a digitalização a uma reprodução do texto. Tanto que a previsão é de que a prova tem duração dez minutos exatos. Se houvesse limitação para a reprodução do texto apenas uma vez, o edital indicaria que o texto deveria ser digitalizado em “até dez minutos” ou em “no máximo, dez minutos”. A interpretação apresentada pelo requerente contraria a lógica avaliativa definida no edital, que incentiva a competitividade entre os candidatos. É evidente que o formato de avaliação tem a finalidade de reconhecer como aprovados os que demonstrarem maior habilidade de digitação, promovendo afunilamento dos concorrentes. Competitividade, aliás, que é da própria essência do concurso público, não se podendo reconhecer ilegalidade em tal prática, nem ofensa à razoabilidade. A prevalecer o entendimento do impetrante, a maior nota de toques líquidos seria necessariamente limitada a algo em torno de 200 pontos (considerando que o texto teria cerca de 2.000 caracteres, a serem copiados em 10 minutos), engessando a competitividade entre os concorrentes e inviabilizando avaliação mais precisa sobre a capacidade de digitação dos postulantes ao cargo. Nesse quadro, não faria sentido elaborar a equação com a MNTL; bastaria definir como nota máxima o número de caracteres do texto base dividido por dez, obtendo-se assim, o valor máximo do NTL. Segundo relatado, o candidato com o maior NTL alcançou 478,5 pontos, elevando assim o grau de aproveitamento, o que atende ao interesse público, na medida em que permite a aprovação dos candidatos que demonstraram maior habilidade nessa etapa. Nesses termos, não se verifica a ofensa ao edital, sendo que a correção da prova atendeu rigorosamente às regras definidas no diploma normativo do concurso, as quais se mostram claras e perfeitamente compreensíveis. Também não se vislumbra ofensa à isonomia, na medida que todos os concorrentes tiveram o mesmo tempo para executar a digitalização. Vale dizer, os candidatos tiveram igualdade de condições para executar a tarefa consistente na digitalização do texto. A interpretação das regras do edital integra a avaliação dos candidatos, de modo que se o requerente teve compreensão equivocada das regras estabelecidas, isso não decorre de tratamento desigual entre os candidatos, mas de sua própria incapacidade. Ainda, há notícia de que os candidatos foram alertados no dia da realização da prova sobre a possibilidade de digitar o texto mais de uma vez. Ou seja, o requerente contrariou frontalmente a orientação da banca examinadora repassada no local, e ainda assim alega que a regra do edital não foi satisfatoriamente clara e expressa. Também não se vislumbra ofensa à Lei Distrital 4949/2012, especificamente seu art. 32, § 4o, visto que os critérios de pontuação e aprovação foram definidos com clareza e objetividade no edital. Para sua compreensão, basta ter conhecimentos elementares de matemática. Em vista disso, não se vislumbra relevância nos fundamentos apresentados, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. (destaques no original) Com efeito, a questão discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) O caso dos autos não está incluído na exceção, pois resta claro que o agravante não pretende questionar a compatibilidade de questões com o edital do certame, mas sim o critério da própria correção da prova de digitação. Veja-se, o candidato não se conforma com o fato de que o candidato que teve a maior nota superou o valor mínimo de toques previstos no edital, tendo digitado o texto por mais de uma vez, na medida que sua pontuação foi 478,5. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, o que acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que apreciaria os critérios de atribuição de notas ao candidato, devidamente esclarecidos pelo edital. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) Além disso, o edital foi claro ao registrar a maneira que se realizaria não somente a correção da prova de digitação como também da fórmula utilizada para obter a pontuação de cada candidato. Cabe lembrar que o edital é o instrumento regulador do certame, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Assim, o agravante, ao se inscrever concurso, aderiu a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA. 1. O provimento dos cargos públicos deve ser realizado com base em critérios previamente estabelecidos em lei, balizado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, impende ressaltar, que não pode o Administrador se distanciar do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico tendo em conta o Princípio da Razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. 3. No caso em tela, a impetrante cumpriu o requisito de conclusão de curso de Mestrado, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a respectiva pontuação seja computada na sua classificação final e que prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos e improvidos. (Acórdão 1382494, 07058252320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO INTEMPESTIVO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar publicações e regras do certame para o qual pretende prestar exame. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, principalmente no que se refere à especificação de prazos e horários para a interposição de recursos. A análise de recurso do candidato com inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame. (Acórdão 1391172, 07213881120218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, o agravante não demonstrou a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e o cálculo da nota da prova de digitação. Ao contrário, o item 12.2 do edital deixa claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 (dez) minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá na digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres”. Não é possível interpretar, a partir da regra do edital, que o texto só poderia ser digitado pelo candidato uma única vez nos 10 (dez) minutos estabelecidos. Na verdade, os critérios de aplicação da prova consistem na duração de 10 (dez) minutos e na digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres. A irresignação do agravante, nesse contexto, refere-se ao fato de um candidato ter atingido o número de toques líquidos de 478,50, o que influenciou na sua nota, conforme o cálculo previsto no edital, tendo em vista que também lhe fora conferida a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez, em obediência à isonomia. A única interpretação possível do edital engloba a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez dentro do lapso temporal de 10 (dez) minutos, pois, se a intenção da banca examinadora fosse limitar a digitação aos dois mil caracteres, teria estabelecido como critério de avaliação a realização da prova em menor tempo, e não utilizado como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos. Nessa hipótese, se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, bastaria prever o fator de divisão 200, tornando desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 11:49:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador